Tribunal: CARF
Processo: 13804.002514/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002514/2010-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PESSOA FÍSICA
Recorrente
LUIZ PAULO GIAO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora intime a fonte pagadora a ratificar as
informações prestadas na DIRF do ano calendário 2008, anexando documentação comprobatória
destes pagamentos, e após isso cientificar o contribuinte para querendo se manifestar

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ PAULO GIAO DE CAMPOS,
contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I-SP (19a Turma da DRJ/SP1), no qual os membros daquele colegiado
entenderam pela parcial procedência da impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002514/2010-76
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002514/2010-76

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
Lançamento se dá em razão de que Notificação de lançamento, exige do contribuinte, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 54.228,88, decorrente
das seguintes infrações:
I – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 75.237,73,
recebidos pelo contribuinte da Secretaria Municipal de Finanças – SF, CNPJ 46.392.130/000380.
II Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 31.666,73.
Após a impugnação ser julgada parcialmente procedente, a contribuinte apresenta
Recurso Voluntário (e-fls. 45 e seguintes), alegando em síntese o seguinte:
i) Que o recorrente é perito judicial, e que seus rendimentos nem sempre são
depositados no mesmo ano que as guias judiciais emitidas;
ii) que não omitiu os rendimentos recebidos do Município de São Paulo;
iii) indica planilha de cálculos dos valores recebidos no exercício de 2010 até
2013, informados em sua DIRPF.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
Incialmente cumpre destacar que o contribuinte não recorreu de todas as matérias
da presente notificação de lançamento, deixando de contestar as glosas com despesas médicas, e
somente contestando a omissão de rendimentos recebida de pessoa jurídica.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Portanto, para que haja incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas”
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002514/2010-76

conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o
direito de forma abstrata.
O beneficiário deve declarar seus rendimentos no ano-calendário devido à RFB.
De forma semelhante cito a Súmula CARF no 12
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-
45717, de 19/09/2002 Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de
09/06/1999 Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005.
O contribuinte teria supostamente não declarado valores devidos e recebidos pelo
Município de São Paulo. O recorrente praticamente alega toda sua defesa em planilha de valores
percebidos no exercício de 2010 a 2013 e que seria perito judicial. Em que pese a autuação se dá
em razão do ano-calendário de 2008, exercício 2009, ainda é dúbia o lançamento quanto aos
fatos percebidos pela fonte pagadora e seu período de pagamento.
Alega ainda que as guias judiciais são emitidas e depositadas em conta judicial em
diferentes exercícios que não o da guia depositada.
Assim, no presente caso existem dúvidas dos valores percebidos e lançados, uma
vez que o recorrente aponta em planilhas os valores que teriam sido depositados em exercícios
diversos do indicado pela fiscalização, sendo necessário constatar com a fonte pagadora as
informações necessárias para o desfecho da demanda administrativa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora intime a fonte pagadora a ratificar as informações prestadas na DIRF do ano
calendário 2008, anexando documentação comprobatória destes pagamentos, e após isso
cientificar o contribuinte para querendo se manifestar sobre as informações prestadas.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital